Tribunal: TJDFT
Processo: 0702136-58.2017.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702136-58.2017.8.07.0002 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ADMICIO BRAZ DE ABREU, MARIA LUCIA BRAZ DE ABREU, ANTONIO BRAZ DE ABREU, THIAGO DE OLIVEIRA BRAZ, WHEBERT DE OLIVEIRA BRAZ, CARLOS HENRIQUE PEREIRA BRAZ, GUILHERME DE ABREU LIMA, J. D. A. L., BRUNO DA SILVA DIAS DE ABREU, LUCIA MARIA BRAZ DE ABREU, ESPÓLIO DE ANDERSON DE OLIVEIRA BRAZ REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA DE ABREU LIMA D E S P A C H O Intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar em relação aos Embargos de Declaração opostos, no prazo legal, na forma do art. 1.023, §2o, do CPC/15. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator